Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FORMALIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONTRATO ESCRITO E ASSINADO PELO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 320 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Segundo a doutrina, a petição inicial é a peça processual que materializa o ato de provocação da atividade jurisdicional e que permite verificar quais são os elementos que a compõem.
2. “A petição inicial indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados [e] será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, nos termos dos arts. 319, VI, e 320, ambos do CPC.
3. Inexistindo contraditório na fase de conhecimento de ação cuja petição inicial foi indeferida, verifica-se a impossibilidade de incidência da teoria da causa madura (CPC, Art. 1.013, § 3o), pois, na origem, a citação foi apenas para apresentar contrarrazões.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada.